Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706681-95.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANA GOMES DE CARVALHO APELADO: AVON COSMETICOS LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Adriana Gomes Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais proposta pela apelante contra Avon Cosméticos Ltda., declarou a perda do objeto em relação ao pedido de declaração de inexistência de débito e rejeitou o pedido de reparação por danos morais (id 44221716). A apelante pede a reforma da sentença para que sejam retirados seus dados do sítio eletrônico da apelada e para que a apelada seja condenada a lhe reparar por danos morais (id 44221719). O pedido de que os dados da apelante sejam retirados do sítio eletrônico da apelada não foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau (id 44221588). O pedido somente pode ser alterado até o saneamento do processo, conforme dispõe o art. 329 do Código de Processo Civil.[1] Intime-se a apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias a respeito do eventual não conhecimento do pedido de retirada dos seus dados do sítio eletrônico da apelada nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.